Tribunal: STJ
Processo: 8009256-39.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216863 - BA (2025/0193312-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MICHEL MICHELMAM BENUCE
ADVOGADO
: ADINAN QUINTÃO LINHARES - MG101601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO EM
. MANUTENÇÃO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal em sede de
constitui medida
habeas corpus
excepcionalíssima, admitida apenas quando restar comprovada, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a extinção da punibilidade
ou a manifesta inépcia da denúncia.
2. A denúncia que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma
suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende
aos requisitos do
do Código de Processo Penal, sendo inviável o
art. 41
trancamento da ação penal por alegada inépcia. A suposta ausência de detalhes
técnicos, como a velocidade exata, não impede a validade da exordial
acusatória quando outros elementos apontam a imprudência.
3. Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso
Ordinário em
, em face da ausência de constrangimento ilegal
Habeas Corpus
flagrante e da inviabilidade de aprofundamento fático-probatório na via eleita
para análise das questões suscitadas.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA53270622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 01ca69e3-51ee-4e62-b9e3-05e3d742c0f5

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 01ca69e3-51ee-4e62-b9e3-05e3d742c0f5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216863 - BA (2025/0193312-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MICHEL MICHELMAM BENUCE
ADVOGADO
: ADINAN QUINTÃO LINHARES - MG101601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO EM
. MANUTENÇÃO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal em sede de
constitui medida
habeas corpus
excepcionalíssima, admitida apenas quando restar comprovada, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, a extinção da punibilidade
ou a manifesta inépcia da denúncia.
2. A denúncia que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma
suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende
aos requisitos do
do Código de Processo Penal, sendo inviável o
art. 41
trancamento da ação penal por alegada inépcia. A suposta ausência de detalhes
técnicos, como a velocidade exata, não impede a validade da exordial
acusatória quando outros elementos apontam a imprudência.
3. Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso
Ordinário em
, em face da ausência de constrangimento ilegal
Habeas Corpus
flagrante e da inviabilidade de aprofundamento fático-probatório na via eleita
para análise das questões suscitadas.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por MICHEL MICHELMAM
BENUCE contra a decisão monocrática de fls. 687-692, que negou provimento ao Recurso
Ordinário em
.
Habeas Corpus
Sustenta o agravante a necessidade de provimento do recurso, com base nos
mesmos argumentos de inépcia de denúncia.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52350293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: bc3296ea-d1cc-4711-ae39-4cb49a75ca64

VOTO
Cumpre novamente ressaltar que o trancamento da ação penal, na via do habeas
ou do recurso ordinário em
, é medida excepcionalíssima, admissível
corpus
habeas corpus
apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva, a extinção da punibilidade ou a manifesta
inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC n. 530.487/PB, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, RHC n. 67.749/SE, relator
07/2/2023,
14/2/2023;
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
. A análise
5/4/2016,
13/4/2016)
aprofundada de fatos e provas é incompatível com o rito célere e sumário do
.
writ
No tocante à alegada inépcia da denúncia, esta Corte Superior tem entendimento
consolidado de que, em crimes culposos no trânsito, a denúncia é apta quando descreve a
conduta imprudente do acusado e o nexo causal com o resultado danoso, permitindo o
exercício da ampla defesa.
No caso dos autos, a denúncia narra que a imprudência do condutor "[...] restou
manifesta, considerando que conhecia a estrada em que trafegava, conhecia a circunstância
da ausência de acostamento no trecho, mas mesmo assim manteve velocidade alta" (fl. 21).
A autoridade coatora no Tribunal de origem já havia analisado essa questão, nos
termos da decisão de fls. 582-602, sendo os seguintes trechos relevantes para a elucidação
do ponto (fls. 589-590):

Após resposta à acusação e manifestação do Parquet sobre as preliminares
suscitadas pela Defesa do Paciente, o recebimento da denúncia foi mantido,
segundo os fundamentos a seguir (ID 77891043):
[...]
Neste sentido, verifica-se que a alegação de que a vítima teria
atravessado a pista no momento do acidente não se sustenta diante dos
elementos probatórios constantes dos autos.
O laudo pericial aponta que os danos verificados no veículo do Acusado,
especificamente no para-choque e no para-brisa do lado direito, são
compatíveis com um impacto traseiro na bicicleta da vítima, que
trafegava regularmente na mesma direção da via. Tais elementos afastam
a versão defensiva de que a vítima teria realizado manobra transversal
abrupta, não havendo indícios concretos que corroborem essa hipótese.
Ademais, a tese de que a suposta imprudência do Réu estaria atrelada
exclusivamente à velocidade não reflete a integralidade dos elementos
constantes dos autos. O conjunto probatório dos autos indica que, além
da questão da velocidade, o acusado, conhecendo as características da
via e a ausência de acostamento, não manteve a distância lateral segura
necessária para a circulação conjunta de veículos e ciclistas. Com efeito,
Documento eletrônico VDA52350293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: bc3296ea-d1cc-4711-ae39-4cb49a75ca64

esse aspecto evidencia a necessidade de maior cautela por parte do
condutor do veículo automotor, não se limitando à simples aferição de
velocidade.
Portanto, entendo que não há fundamento jurídico suficiente para o
acolhimento das preliminares, devendo o mérito ser analisado à luz das
provas produzidas durante a instrução processual.
Ademais, não incide na espécie nenhuma das causas de absolvição
sumária, previstas no
e incisos do Código de Processo Penal
art. 397
Brasileiro.
Há indícios de autoria e provas da materialidade delitiva.
Pelo exposto, mantenho o recebimento da denúncia.

A decisão monocrática de fls. 687-692 de minha lavra, ao negar provimento ao
RHC, fundamentou sua conclusão no sentido de que:

[...] Como já consignado, o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus é medida de todo
excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de
plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar a imputação de
fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário
demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, a presença
de alguma causa excludente de punibilidade, o que não se verifica no caso.
Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que a exordial
acusatória, atentando aos ditames do
do CPP, qualifica o recorrente,
art. 41
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, destacando a imprudência por
sua parte.
Restou suficiente demonstrados a violação a dever objetivo de cuidado e o nexo
de causalidade com o resultado. Em outras palavras, a denúncia descreveu que
o recorrente trafegava em rodovia com boas condições de visibilidade e
sinalização em alta velocidade (violação do dever objetivo de cuidado) e que
essa conduta ocasionou a interceptação da vítima por trás (nexo de
causalidade) e, por fim, a morte da vítima (resultado naturalístico).
Portanto, é possível concluir que não há se falar em inépcia da exordial
acusatória, a qual narrou de forma suficiente a ação praticada pelo recorrente,
descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura o crime previsto no
da
correlacionando, satisfatoriamente, o nexo
art. 302
Lei n. 9.503/1997,
causal entre a conduta do recorrente e o resultado lesivo, cumprindo, assim,
com os ditames do
do CPP, de modo a permitir o pleno exercício da
art. 41
ampla defesa.

A denúncia que descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma
suficiente, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, atende aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por
art. 41
alegada inépcia. A suposta ausência de detalhes técnicos, como a velocidade exata, não
impede a validade da exordial acusatória quando outros elementos apontam a imprudência.
Documento eletrônico VDA52350293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: bc3296ea-d1cc-4711-ae39-4cb49a75ca64

Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário
em
, em face da ausência de constrangimento ilegal flagrante e da
Habeas Corpus
inviabilidade de aprofundamento fático-probatório na via eleita para análise das questões
suscitadas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo
nego provimento
integralmente a decisão monocrática de fls. 687-692.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52350293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:46
Código de Controle do Documento: bc3296ea-d1cc-4711-ae39-4cb49a75ca64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.863 / BA
Número Registro: 2025/0193312-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3985120188050114 80001650520248050114 80092563920258050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHEL MICHELMAM BENUCE
ADVOGADO
: ADINAN QUINTÃO LINHARES - MG101601
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL MICHELMAM BENUCE
ADVOGADO : ADINAN QUINTÃO LINHARES - MG101601
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53242831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 415e4bc2-2de4-4bba-a65d-06f29f2e2864

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 415e4bc2-2de4-4bba-a65d-06f29f2e2864